Tribunal: TJDFT
Processo: 0705540-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705540-84.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) AGRAVADO: VIGOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, JOSE HENRIQUE CASTELO BRANCO NEVES DA SILVA, FABIO PIRES FIALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 23511297) interposto por POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR contra o r. decisum proferido pelo MM. Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelos agravados em desfavor do agravante. Reveja-se o teor da primeira r. decisão (ID 78850801 do processo de origem): Prefacialmente, tenho que a executada foi intimada para promover o pagamento voluntário do débito ou apresentar impugnação ao cumprimento de sentença por intermédio da decisão de ID 72856880. A referida decisão teve o registro de ciência pela parte executada em 28/9/20 e o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento foi até o dia 20/10/20, do que se extrai que os depósitos/pagamentos de 75080082/75080085 e 75080087/75080088 efetivados em 20/10/2020 e 14/10/2020, são tempestivos, nos termos da Certidão de ID 78528761. Neste cenário, pontuo que foi editada Lei no 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial. O referido instrumento normativo concebeu dispositivo segundo o qual será considerada realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos sua realização, conforme depreende-se do art. 5, § 1o, da mencionada Lei. Posteriormente, foi editado Provimento no 12 por este Egrégio Tribunal de Justiça, que regulamenta o processo judicial eletrônico, no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, alterado pelo Provimento no 20, que assegura, de forma subsidiária, a realização da intimação eletrônica na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. Diante dessas constatações, concluo que a parte executava teve ciência inequívoca sobre a intimação para pagamento voluntário na data de 28/9/20, ocasião em que a causídica da requerida registrou ciência da Decisão, deflagrando, neste momento, o início do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, que se estendeu até a data de 20/10/10. Logo, REJEITO a alegação de intempestividade dos depósitos efetuados pela executada, assim como a intempestividade da peça de ID 77917005. No mérito, cinge-se a controvérsia acerca da alegação de excesso de execução quanto a 4 (quatro) pontos distintos, quais sejam: 1) valor mensal de aluguel; 2) percentual de juros de mora; 3) multa contratual; e 4) apuração da verba honorária. A parte impugnante aponta como montante devido o valor de R$ 843.808,76 (oitocentos e quarenta e três mil, oitocentos e oito reais e setenta e seis centavos), atualizado até 20/10/20. Desta feita, o presente feito cuida de provisório de sentença condenatória à obrigação de pagar quantia certa, consoante autoriza o art. 520 e seguintes do CPC. Não havendo concessão de efeito suspensivo a Recurso Especial não há obstáculo ao prosseguimento do feito. Antes de promover a análise individualizada de cada ponto impugnado, rememoro às partes os parâmetros fixados no título executivo judicial que ora se executa provisoriamente. Extrai-se da sentença da fase de conhecimento (ID 72440359, pp. 1-7): “Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS para RESOLVER o contrato de locação firmado entre as partes a contar de 28/11/2018. Paralelamente, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pleitos reconvencionais para condenar a reconvinda ao pagamento dos alugueis vencidos e impagos a contar de agosto de 2018 até a data de 28 de novembro de 2018, bem como ao pagamento dos acessórios (IPTU e água) referentes ao mesmo período. Todos os montantes serão acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios, estes no patamar de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar dos respectivos vencimentos, por se tratar de mora "ex re", observando-se, ainda a incidência da multa contratual prevista na cláusula 8.1 do instrumento contratual de ID 23079660. Por conseguinte, RESOLVO AS LIDES com exame do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Custas das pretensões iniciais pela parte requerida, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Deixo de condenar a requerente aos encargos sucumbenciais, uma vez que decaiu em parte mínima do pedido. Custas das pretensões reconvencionais pela parte reconvinda, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 12% (doze por cento) do valor atualizado da reconvenção, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Deixo de condenar a reconvinte aos encargos sucumbenciais, uma vez que decaiu em parte mínima do pedido. (...)”. O comando sentencial foi integralmente confirmado pelo Eg. Tribunal, nos termos Acórdão no 1232745 (ID 72440359, pp. 11-19), in verbis: “Por tais fundamentos, nego provimento aos recursos e mantenho intacta a r. sentença combatida. Em razão da determinação contida no art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária dos autos principais em R$ 500,00 (quinhentos reais), tornando-a definitiva em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a cargo da ré. Majoro os honorários da reconvenção em 1% (um por cento), totalizando 13% (treze por cento) do valor atualizado da reconvenção, por conta da parte autora.” Esteado no que acima exposto, passo à apreciação do alegado excesso de execução em cada um dos aspectos impugnados. 1 – Do valor atribuído à locação mensal. Discorda a parte executada do valor mensal apontado pelos exequentes para o cálculo do débito exequendo (R$ 182.029,45), defendendo a manutenção do valor mensal inicialmente contratado (R$ 135.000,00) sem a revisão anual do valor do aluguel prevista na cláusula contratual no 3.1. No ponto, a parte ora executada fora condenar ao pagamento dos aluguéis vencidos e impagos a contar de agosto de 2018 até a data de 28 de novembro de 2018, bem como ao pagamento dos acessórios (IPTU e água) referentes ao mesmo período. Tenho, assim, que o valor mensal do aluguel deverá se pautar nos estritos termos em que consignados no contrato de locação outrora celebrado entre as partes e resolvido pelo título executivo judicial que ora se executa provisoriamente. Desta feita, ao pleitear a não aplicação de cláusula contratual – manutenção de valor inicialmente contratado, a parte executada almeja verdadeira alteração no dispositivo sentencial, o que não se mostra possível, uma vez que há coisa julgada, tornando-se imutável e indiscutível a matéria já decidida (art. 502 do CPC). Tratando-se de matéria já discutida e superada na fase de conhecimento, resta obstado sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença. Nesses termos, REJEITO a impugnação quanto ao aludido ponto. 2 – Do percentual de juros de mora. A executada impugna o percentual de juros aplicado nos cálculos da parte exequente, ao argumento de que foi calculado na base de 2% (dois por cento), ou seja, em dobro ao limite estabelecido pelo título executivo judicial. Em contrapartida, defende a exequente que “Com efeito, os juros de 2% correspondem aos juros legais fixados no título judicial cumulado com os juros contratuais e previstos na cláusula 8.1 supra (...)” (ID 76991541, p. 15). No ponto, sem razão à parte exequente. Veja-se que o dispositivo da sentença de mérito (ID 72440359, pp. 1-7), confirmada pelo Acórdão supramencionado, claramente estabelece o percentual de juros de mora a ser aplicado no cálculo do débito, qual seja, 1% (um por cento) ao mês, a contar dos respectivos vencimentos, por se tratar de mora "ex re". Consigno que o aludido percentual é o mesmo estabelecido pela cláusula 8.1 do contrato de locação anteriormente celebrado, sendo que ao duplicar o percentual a parte exequente almeja verdadeira alteração no dispositivo sentencial, o que não se mostra possível como já explicado. Diante dessas ponderações, tenho que, quanto ao ponto, merece acolhimento a impugnação, devendo os juros de mora serem calculado nos exatos termos do título executivo judicial, isto é, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a contar dos respectivos vencimentos. 3 – Da incidência da multa contratual. A impugnante se insurge quanto à forma de incidência aplicada nos cálculos da exequente no tocante à multa contratual, sob o fundamento de que a sua incidência deve se dar em percentual fixo e independente do período de atraso, apontando como excesso de cálculo ter sido aplicada mensalmente. Alega a parte executada que findaram por calcular a referida multa em valores 22 (vinte e duas vezes) superior ao previsto em contrato, à revelia da determinação sentencial. Noutro giro, a parte credora defende que “a cláusula 8.1 supra estabelece multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês, incidentes sobre o valor, corrigido monetariamente na forma deste contrato, ‘pro-rata’, pelos dias de atraso, sem prejuízo de quaisquer outros direitos da LOCADORA” (ID 76991541, p. 14). Acerca do tema, novamente volvo os olhos sobre o dispositivo sentencial, o qual estabeleceu a condenação da executada ao pagamento dos alugueis vencidos e impagos a contar de agosto de 2018 até a data de 28 de novembro de 2018, bem como ao pagamento dos acessórios (IPTU e água) referentes ao mesmo período, sendo todos os montantes serão acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios, estes no patamar de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar dos respectivos vencimentos, por se tratar de mora "ex re", observando-se, ainda a incidência da multa contratual prevista na cláusula 8.1 do instrumento contratual. Nesses termos, saliento a previsão expressa de incidência de multa contratual no percentual de 2% (dois por cento), incidente sobre cada parcela inadimplida no período compreendido entre agosto de 2018 até a data de 28 de novembro de 2018. Pela análise do cálculo do débito principal, apresentado pela parte exequente ao ID 72440365, no tocante à multa contratual, verifico que a credora aplicou percentuais variáveis entre 40%, 42%, 44% e 46%, quando, na verdade, deveriam ser invariáveis na base de 2% (dois por cento). Desse modo, tenho que a impugnação também merece acolhimento quanto a este tópico, de forma que os cálculos se atenham ao fixado em Sentença/Acórdão. 4 – Do parâmetro utilizado para o cálculo da verba sucumbencial. Irresigna-se a executada quanto ao parâmetro tomado pela exequente para o cálculo dos honorários de sucumbência, ao argumento de que teriam sido equivocadamente calculados sobre o valor total da condenação, quando deveriam incidir sobre o valor atualizado da causa (reconvenção). Aduz que a exequente aplicou os citados 13% sobre o valor total da condenação principal, dos alegados excessivos R$ 1.658.711,18 resultando na apuração de excessos sobre excessos. A parte exequente sustenta que a base de cálculo aplicada para a verba sucumbencial reflete com precisão o valor da reconvenção. A memória de cálculos relativa aos honorários sucumbenciais foi apresentada pela credora ao ID 72440366. Vislumbro, pela análise da mesma planilha, que o percentual de 13% (treze por cento) de honorários advocatícios incidiu sobre o valor de R$ 1.658.711,18, o qual é o valor apontado pelos credores como o valor atualizado da condenação. Volvendo os olhos sobre o dispositivo sentencial e Acórdão mencionados, tenho que a parte reconvinda no feito de conhecimento no 0728188-60.2018.8.07.0001, ora executada/impugnante, foi condenada ao pagamento de 13% (treze por cento) do valor atualizado da reconvenção. No ponto, tenho que o valor atualizado da reconvenção corresponde ao valor atualizado da própria condenação fixada em sede de reconvenção, razão pela qual, a princípio não vislumbro equívoco no parâmetro aplicado pela parte exequente em tese. Todavia, considerando que os parâmetros atinentes ao percentual de juros de mora e aplicação da multa contratual, itens de números 2 e 3 da presente Decisão, foram calculados de forma equivocada pelos exequentes, mostra-se necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que elabore os cálculos atualizados com base nos presentes parâmetros ora definidos para a correta apuração do valor relativo aos honorários sucumbenciais, estes no percentual de 13% (treze por cento) do valor atualizado da condenação em sede de reconvenção. 5 – Da (não)aplicação da multa e honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Pugna a parte exequente pela aplicação da multa e honorários sucumbenciais pelo não pagamento voluntário pela executada, sob a alegação de que o depósito judicial foi efetuado a título de garantia do juízo. Em contrapartida, a executada sustenta que cumpriu tempestivamente a Decisão de ID 72856880 pelo depósito do valor do débito principal perseguido pela exequente e pela quantia paga pela credora a título de custas processuais (ID 75080079, p. 2). Acerca do tema, ser de conhecimento deste Juízo o entendimento de que eventual depósito do valor do débito, unicamente para o fim de garantir o juízo e, desta forma, viabilizar o manejo da impugnação ao cumprimento de sentença, não se iguala a pagamento, daí porque, em tese, seria cabível a multa prevista no art. 523, §1o, do CPC. Contudo, no caso em comento, tenho que o acolhimento parcial da impugnação e o depósito integral e tempestivo do valor perseguido pela parte exequente elidem a incidência da penalidade prevista no mencionado dispositivo legal. Desse modo, não haverá a incidência da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários também de 10% (dez por cento), previstos no artigo 523, §1o, do CPC. 6 – Da multa por litigância de má-fé. Quanto ao requerimento formulado pela executada na peça de ID 78194327, p. 4, tenho que não resta configurada, neste momento processual, a litigância de má-fé da parte exequente. Isso porque a imputação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo processual, o que não se verifica no particular. A postura restringiu-se à prática de atos processuais inerentes ao exercício regular de seu próprio direito, descabendo a imposição da multa prevista no artigo 81 do CPC. Por fim, como corolário do acolhimento parcial da impugnação, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do patrono da parte executada, cujo percentual deve incidir sobre o montante decotado da obrigação, na forma do artigo 85, §2o, do CPC, considerando-se o proveito econômico obtido pelo êxito em sua impugnação. Nesse sentido, cito percuciente precedente deste Eg. Tribunal de Justiça, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACOLHIMENTO - HONORARIOS ADVOCATICIOS - EXCESSO DE EXECUÇÃO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com os enunciados das Súmulas 517 e 519 do Superior Tribunal de Justiça é cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, em favor do devedor, na hipótese em que a impugnação ao cumprimento de sentença for acolhida, ainda que em parte. 2. No caso dos autos o agravante foi sucumbente no da diferença entre o valor indicado para o cumprimento de sentença e aquele homologado pelo juízo, motivo pelo qual a sucumbência deve ser paga pelo impugnado ora agravante, pois foi quem deu causa a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença e de todos os atos posteriores. 3. Assim, consoante o princípio da causalidade, aquele que motivou a instauração do processo deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(Acórdão n.1012465, 07013964320168070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação de ID 75080079 para determinar que, quanto aos cálculos do valor exequendo, o percentual de juros de mora é de 1% (um por cento) ao mês, a contar dos respectivos vencimentos, por se tratar de mora "ex re; e a incidência de multa contratual no percentual fixo de 2% (dois por cento) sobre cada parcela inadimplida no período compreendido entre agosto de 2018 até a data de 28 de novembro de 2018, ambas as determinações nos termos da Sentença ID 72440359, pp. 1-7. Para tanto, preclusa esta Decisão, ENCAMINHE-SE os autos à Contadoria para apuração do débito, observando todos os parâmetros consignados na presente Decisão. Insatisfeitos, os litigantes interpuseram embargos de declaração em face do r. decisório acima transcrito, tendo o MM. Juízo se manifestado no seguinte sentido (ID 81986455 dos autos de referência): Conheço de ambos os embargos por vislumbrar presentes os requisitos para suas admissibilidades. No mérito dos Embargos de Declaração opostos pela executada POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, vislumbro presente omissão no decisum unicamente em relação ao percentual dos honorários advocatícios para os patronos da executada sobre o valor da diferença reconhecida como excesso. Nos termos da Decisão embargada: “Por fim, como corolário do acolhimento parcial da impugnação, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do patrono da parte executada, cujo percentual deve incidir sobre o montante decotado da obrigação, na forma do artigo 85, §2o, do CPC, considerando-se o proveito econômico obtido pelo êxito em sua impugnação (...)” (ID 78850801, p. 8). No ponto, tenho que os Embargos de Declaração de ID 79523156 merecem parcial acolhimento para condenar a parte exequente ao pagamento de honorário advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor de excesso reconhecido. Noutro giro, quanto à alegada omissão à aplicação do princípio do venire contra factum proprium, não assite razão à parte embargante, na medida em que suas ponderações traduzem senão divergência da parte para com a Decisão judicial. Passo à apreciação dos Embargos Declaratórios opostos pela exequente VIGOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (ID 80205476). Destarte, a leitura das razões da embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a Decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Tenho, pois, que a irresignação da embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de ID 79523156, para sanar a omissão na Decisão embargada (ID 78850801) e CONDENAR a parte exequente ao pagamento de honorário advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor de excesso reconhecido. No tocante à apuração do débito, pontuo que deverão observar os parâmetros consignados na Decisão de ID 78850801, com a observância da majoração de honorários sucumbenciais fixada pela Decisão proferida em Agravo em Recurso Especial (ID 81967693), ora noticiada. Ficam mantidos os demais termos da Decisão embargada. Inconformado, afirma o agravante que o r. édito merece reforma para que seja aplicado o princípio do venire contra factum proprium no que se refere ao valor do aluguel, pois, embora haja previsão de revisão anual, as partes ajustaram que a quantia inicial no importe de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) seria mantida, mesmo após o prazo de 3 anos de vigência do contrato locatício. Ao final, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso com a fixação da importância locatícia em R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), nos termos do art. 422 do Código Civil. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No caso, observo que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. A vedação do comportamento contraditório encontra amparo na proteção da confiança, segundo disciplina o artigo 422 do Código Civil, e que, segundo Flávio Tartuce, "determinada pessoa não pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior, devendo ser mantida a confiança e o dever de lealdade, decorrentes da boa-fé objetiva." (in Manual de Direito Civil, 6a edição, São Paulo: Método, 2016, p. 637). Para melhor inteirar-se sobre detalhes da lide, consultando o processo de conhecimento de n. 0728188-60.2018.8.07.001, que fundamenta o presente cumprimento de sentença, especialmente a reconvenção proposta pelos agravados, constata-se que naquela ocasião buscavam a cobrança de alugueres atrasados referentes ao período de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018, todos tendo como valor locatício base a importância de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), conforme demonstram os cálculos apresentados nos IDs 11251597, 11251598, 11251599, 11251599, 11251600 e 11251601 da ação citada. Verifica-se, ainda, da leitura do dispositivo da decisão que esteia a execução em exame a condenação do ora agravante ao pagamento de alugueres vencidos a contar de agosto de 2018 até 28 de novembro de 2018, conforme o trecho abaixo transcrito: Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS para RESOLVER o contrato de locação firmado entre as partes a contar de 28/11/2018. Paralelamente, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pleitos reconvencionais para condenar a reconvinda ao pagamento dos alugueis vencidos e impagos a contar de agosto de 2018 até a data de 28 de novembro de 2018, bem como ao pagamento dos acessórios (IPTU e água) referentes ao mesmo período. Todos os montantes serão acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios, estes no patamar de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar dos respectivos vencimentos, por se tratar de mora "ex re", observando-se, ainda a incidência da multa contratual prevista na cláusula 8.1 do instrumento contratual de ID 23079660 Por conseguinte, RESOLVO AS LIDES com exame do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Como se vê, a condenação imposta deve limitar-se ao pedido, tendo em vista a vinculação do Julgador ao alcance estabelecido pela lide, observando, desse modo, o princípio da congruência ou da adstrição, nos termos dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Daí porque, de um exame perfunctório, mostra-se plausível o argumento no sentido de que a quantia locatícia era mesmo de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais). Portanto, evidencia-se a probabilidade do direito alegado, a justificar a concessão da medida judicial de urgência postulada. De igual sorte, detecta-se a possibilidade de o agravante vir a experimentar danos irreparáveis ou de difícil reparação, o que equivale ao periculum in mora, haja vista a possibilidade de vir a pagar quantia superior ao que foi cobrado e delimitado no édito de origem. Desse modo, mostrando-se relevante a fundamentação apresentada, e diante do fundado receio de que a manutenção da r. decisão combatida pode ocasionar prejuízo ao recorrente, a melhor solução que se alvitra, no momento, é a concessão da liminar. Por tais fundamentos, defiro a liminar para suspender o decisum que determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília, 24 de fevereiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador